Tribunal: CARF
Processo: 12448.930981/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930981/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.877 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
GEARBULK MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-65.846 da 9a Turma da DRJ/CTA, de 27 de março de
2019 (fls. 67 a 70):
1. Trata-se da Declaração de Compensação no 21516.38183.221112.1.7.04-8349, objeto
de Despacho Decisório de e-fl. 7, que não homologou a compensação pretendida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930981/2012-93
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

2. No Despacho Decisório, o crédito tributário pleiteado, de valor original na data de
transmissão igual a R$ 10.136,06, decorrente de pagamento indevido ou a maior de
IRRF, código 0561, PA 04/2012, foi denegado pelo fato de o DARF de mesmo valor
que lhe teria dado origem encontrar-se integralmente alocado a débito declarado em
DCTF.
3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que o débito de
R$ 132.880,48, declarado na DCTF original e pago com DARFs, sendo um deles o
DARF em questão, já foi retificado para R$ 122.744,42, gerando o crédito pleiteado de
R$ 10.136,06 (132.880,48 – 122.744,42).
É o relatório.
A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 5. Consultando-se os sistemas da RFB, verifica-se que a DCTF original, com o
débito de R$ 132.880,48, foi retificada, passando a constar o débito de R$ 122.744,42.
A diferença é igual ao crédito pretendido (R$ 10,136,06). Observa-se, porém, que a
DCTF retificadora foi entregue em 22/01/2013, após, portanto, a ciência do Despacho
Decisório (e-fls. 57/59).
[...] 6. Por outro lado, nas DIRFs do ano-calendário 2012, original e retificadora, está
declarado valor consistente com o débito retificado, isto é, R$ 122.744,42 (e-fls. 60/61).
Porém, tanto a DIRF original quanto a retificadora também foram entregues em datas
posteriores à ciência do Despacho Decisório.
[...] 8. Não tendo o impugnante trazido aos autos nada que comprove seu crédito
pleiteado e não havendo nenhuma indicação nos sistemas de controle da RFB de que o
valor do débito corresponde ao retificado, é de se indeferir o pedido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade e, por conseguinte, não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 80 a 89), alegando que:
[...] Conforme se verifica nos comprovantes de pagamento em anexo, em abril/2012 a
Recorrente efetuou o pagamento do IRRF no total de R$ 132.880,48, com o código de
receita 0561, considerando a soma dos três DARF’s abaixo indicados:

[...] Ocorre que, o valor efetivamente devido pela Recorrente a título de IRRF na
competência de abril/2012, sob o código de receita 0561, correspondia a R$ 122.744,42,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

conforme consta na DCTF retificadora e se confirma pela ficha da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF correspondente ao mesmo período, em que
consta que o respectivo valor, ratificando a existência do direito creditório no valor de
R$ 10.136,06, objeto de compensação no PER/DCOMP ora em discussão.
[...] Impõe-se, dessa forma, a consideração da DCTF retificadora e demais documentos
apresentados pelo Recorrente, ainda que após o despacho decisório que glosou a
compensação, como prova definitiva do direito creditório em relação aos valores do
pleito contido no referido PER/DCOMP, em observância ao princípio da verdade
material.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 90 a 121).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 9a
Turma da DRJ/CTA com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 06 de agosto de 2019,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 78, face o termo de ciência, datado de 08 de julho de
2019, fl. 77) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito no valor de R$
10.136,06 (dez mil, cento e trinta e seis reais e seis centavos), pleiteado no Pedido de
Compensação no 21516.38183.221112.1.7.04-8349 (fls. 02 a 06), considerando que o Despacho
Decisório no 041945623 (fl. 07), bem como o Acórdão no 06-65.846 recorrido, não reconheceram
o direito creditório do contribuinte.
Analisando o Recurso Voluntário interposto bem como sua documentação anexa,
conclui-se que a razão assiste ao contribuinte.
A empresa recorrente comprovou o pagamento dos três DARFs informados, que
totalizam a quantia de R$ 132.880,48 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e
quarenta e oito centavos), valor correspondente ao informado como IRRF devido na DCTF
originária, abaixo colacionada:

Quando aos comprovantes de pagamentos correspondentes que totalizam R$
132.880,48 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), esses
se encontram às fls. 119 a 121 do presente processo, como indicado abaixo:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

Ocorre que, como menciona a contribuinte, “o valor efetivamente devido pela
Recorrente a título de IRRF na competência de abril/2012, sob o código de receita 0561,
correspondia a R$ 122.744,42, conforme consta na DCTF retificadora e se confirma pela ficha
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF correspondente ao mesmo período,
em que consta que o respectivo valor, ratificando a existência do direito creditório no valor de
R$ 10.136,06”:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

Dessa forma, considerando que os Comprovantes de Pagamentos trazidos aos
autos correspondem à soma de R$ 132.880,48, bem como que o IRRF devido é de R$
122.744,42, tem-se que merece provimento o Recurso Voluntário apresentado a fim de
reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 10.136,06.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte do contribuinte e, considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto, reformando a
decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.877 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930981/2012-93

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital